Tribunal: TJMT
Processo: 1015808-11.2024.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015808-11.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Nota Promissória, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANDRE LUIS ARAUJO DA COSTA - CPF: 002.144.171-58 (ADVOGADO), VALDECIR CAPITANIO - CPF: 400.583.529-53 (AGRAVANTE), GRAM COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA - ME - CNPJ: 03.155.407/0001-86 (AGRAVADO), SABRINA MIRANDA BRITO - CPF: 021.189.731-01 (ADVOGADO), RANNIER FELIPE CAMILO - CPF: 022.235.901-36 (ADVOGADO), CELIO BRUGNOLO - CPF: 387.965.469-72 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NAO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1015808-11.2024.8.11.0000 – Diamantino

Agravante:
Valdecir Capitânio

Agravada:
GRAM Comércio de Produtos Agrícolas Ltda. – ME

E M E N T A

EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE INDEFERIU OS PEDIDOS DE SUBSTITUIÇÃO DO BEM PENHORADO E DE EXCESSO DE EXECUÇÃO – OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO NÃO APRECIADO – INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO

CONTRA A MESMA DECISÃO – IMPOSSIBILIDADE – OFENSA AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE RECURSAL – PRELIMINAR ACOLHIDA – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Sabidamente nosso ordenamento jurídico prioriza a instrumentalidade do processo como meio de aplicação e consagração do direito material, sendo a unirrecorribilidade corolário lógico dessa opção, traduzindo-se na possibilidade de interposição de um único tipo de recurso contra uma mesma decisão.

No caso, a interposição de agravo de instrumento enquanto pendente o julgamento de embargos de declaração interposto pela parte em face da mesma decisão, caracteriza ofensa ao princípio da unirrecorribilidade, motivo pelo qual o não conhecimento do segundo recurso, por manifesta inadmissibilidade, é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1015808-11.2024.8.11.0000 – Diamantino

Agravante:
Valdecir Capitânio

Agravada:
GRAM Comércio de Produtos Agrícolas Ltda. – ME

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal interposto por
Valdecir Capitânio,
em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Diamantino, que nos autos da ação de execução por título extrajudicial que lhe move a GRAM Comércio de Produtos Agrícolas Ltda. – ME, indeferiu os pedidos de substituição do bem penhorado e de excesso de execução.

Inconformado, o sustenta que o excesso de penhora não foi analisado nos termos do art. 874, do CPC, mormente por restar demonstrado que o bem penhorado possui valor elevado que ultrapassa em muito o montante da dívida, havendo ofensa ao princípio da menor onerosidade. Segue sustentando, que foi determinada a designação de hasta pública do imóvel penhorado, restando evidente que a manutenção do
decisum
lhe causará dano irreparável. Requer a reforma da r. decisão.

O pleito de antecipação recursal foi indeferido (id. 219542693).

As informações não foram prestadas.

A parte agravada apresentou contraminuta (id. 220608670), requerendo preliminarmente o não conhecimento do agravo, por ofensa ao princípio da unirrecorribilidade, e no mérito, pugna pelo seu desprovimento.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 03 de julho de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1015808-11.2024.8.11.0000 – Diamantino

Agravante:
Valdecir Capitânio

Agravada:
GRAM Comércio de Produtos Agrícolas Ltda. – ME

V O T O

Na contraminuta, a agravada pleiteia, preliminarmente, pelo não conhecimento do agravo, por ofensa ao princípio da unirrecorribilidade, sob a alegação de que o agravante opôs embargos de declaração em 07.06.2024 e, sem que houvesse decisão julgando os declaratórios, também interpôs recurso de agravo de instrumento em 12.06.2024, cujos recursos possuem o mesmo conteúdo e pedidos idênticos, razão pela qual o presente agravo não deve ser conhecido.

Com razão
. Inicialmente,
mister
se faz um breve escorço dos fatos para melhor compreensão da questão.

Cinge-se dos autos que GRAM Comércio de Produtos Agrícolas Ltda. – ME ajuizou ação de execução por título extrajudicial em desfavor de Valdecir Capitânio, visando o recebimento de R$ 198.637,31 (cento e noventa e oito mil, seiscentos e trinta e sete reais e trinta e um centavos), oriundo de nota promissória inadimplida.

Durante a marcha processual, após a realização de penhora de imóvel do executado, o mesmo apresentou pedido de substituição da penhora, sob a alegação de excesso de execução (id. 139187218 – autos de origem).

Diante disso, o douto magistrado
a quo
, sob o fundamento de que há insuficiência dos bens oferecidos em substituição ao imóvel penhorado, aliado ao fato de que se tratam de máquinas agrícolas usadas e antigas, indeferiu o pedido (id. 157124717 – autos de origem).

Inconformado, o executado opôs, na data de 07.06.2024, embargos de declaração em face da r. decisão, sustentando que a manutenção da penhora da ensejo a excesso de execução, nos termos do art. 874, do CPC (id. 158211504 – autos de origem).

Não satisfeito e sem aguardar o desfecho dos embargos de declaração, que até o presente momento ainda não foi julgado, o executado, em 12.06.2024, interpôs o presente agravo de instrumento, trazendo as mesmas razões e os mesmos pedidos feitos nos declaratórios.

Pois bem.
Após detida análise dos autos, não resta qualquer sombra de dúvida de que o agravante optou, em um primeiro momento, pela oposição dos embargos de declaração na Juízo de origem, o qual, até o momento, reafirmo, está pendente de análise, motivo pelo qual não poderia ter interposto o presente agravo de instrumento.

À vista disso, não outra conclusão de que este recurso fere o princípio basilar da Teoria Geral dos Recursos, qual seja, a unirrecorribilidade ou singularidade.

Isso porque, apesar do presente agravo de instrumento ter sido interposto posteriormente aos embargos de declaração, repiso que os referidos recursos foram apresentados contra a mesma decisão e sem que houvesse a resolução dos declaratórios, o que não se admite face a interrupção do prazo recursal para a interposição de outros recursos.

Visto isso, sabidamente nosso ordenamento jurídico prioriza a instrumentalidade do processo como meio de aplicação e consagração do direito material, sendo a unirecorribilidade corolário lógico dessa opção, traduzindo-se na possibilidade de interposição de um único tipo de recurso contra uma mesma decisão.

Nesse sentido é o entendimento desse Tribunal ao julgar questão semelhante, vejamos,
verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – INVENTÁRIO – PRELIMINAR CONTRARRECURSAL – ILEGITIMIDADE DA INVENTARIANTE AFASTADA –
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNICIDADE RECURSAL – OCORRÊNCIA – OPOSIÇÃO CONCOMITANTE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRIMEIRA INSTÂNCIA COM AGRAVO DE INSTRUMENTO
– RECURSO NÃO CONHECIDO.

A inventariante que detém interesse processual para reformar a decisão agravada, de forma que a preliminar de ilegitimidade deve ser rejeitada. Para cada ato judicial recorrível há um único recurso previsto pelo ordenamento, sendo vedada a interposição concomitante, cumulativa ou sucessiva de outro, visando a impugnação do mesmo ato judicial.

In casu, tendo a agravante oposto recurso de embargos de declaração no juízo “a quo” contra a mesma decisão agravada, o atual recurso não comporta conhecimento
.”
(RAI n. 1009937-68.2022.8.11.0000, 3a Câm. Dir. Priv., Rela. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 13.10.2022 – negritei).

“AGRAVO REGIMENTAL – PRELIMINAR – NÃO CONHECIMENTO – INTERPOSIÇÃO DE DOIS RECURSOS CONTRA A MESMA DECISÃO – IMPOSSIBILIDADE – PRECLUSÃO CONSUMATIVA – PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO.

O princípio da unirrecorribilidade estabelece ser vedada a interposição de dois recursos contra a mesma decisão. A análise se restringe ao recurso interposto primeiramente, porquanto o segundo acha-se atingido pela preclusão consumativa. Precedentes
.”
(RAIN n. 132.546/2011, 6a Câm. Cív., Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 25.01.2012 – negritei).

Outro não é o posicionamento dos Tribunais pátrios,
verbis
:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO MANEJADO NA PENDÊNCIA DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRAZO RECURSAL INTERROMPIDO. AUSÊNCIA DE INTERESSE QUE IMPÕE A FORMAÇÃO DE JUÍZO DE NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE AO AGRAVO DE INSTRUMENTE EXTEMPORÂNEO. JULGAMENTO SUPERVENIENTE DOS ACLARATÓRIOS PELO JUÍZO DE ORIGEM. FATO PROCESSUAL QUE NÃO AFASTA A FLAGRANTE IRREGULARIDADE NA INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO ANTES QUE DECIDIDA A QUESTÃO CONTROVERTIDA NA PRIMEIRA INSTÂNCIA. CONDUTA PROCESSUAL QUE NÃO GUARDA RESPEITO AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE E ACARRETA INACEITÁVEL SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. OBSERVÂNCIA NECESSÁRIA À SISTEMÁTICA RECURSAL E AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Inadmissível o agravo de instrumento interposto, quando pendentes de julgamento embargos de declaração no juízo de origem, porque, desde a oposição até o julgamento do recurso aclaratório, o prazo recursal se encontra interrompido para a interposição de outros recursos
.

2. Cabível apenas um único recurso para atacar uma específica decisão, segundo o princípio da unicidade ou unirrecorribilidade, de modo que opostos embargos de declaração perante o juízo de origem, fato que acarretou a interrupção do prazo para a interposição de outros recursos, manifestamente inadmissível a interposição simultânea de agravo de instrumento.

3. Conhecer do recurso manejado pela agravante - que pretendeu manifestação desta instância recursal quando ainda pendente a matéria de apreciação em embargos de declaração - implica séria afronta ao princípio do juiz natural pela violação à competência do juízo de origem para apreciar e decidir. Ademais, evita à parte exequente o exercício efetivo do contraditório e da ampla defesa em procedimento irregular, ofensivo ao princípio do devido processo legal, bem como suprime o acesso ao duplo grau de jurisdição.

4. Agravo interno conhecido e desprovido.”
(TJDF, RAIN n. 07185820620218070000, 1a Turma Cível, Rela. Desa. Diva Lucy de Faria Pereira, j. 09.02.2022 – negritei).

“AGRAVO INSTRUMENTO. MANEJO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTERPOSIÇÃO SUCESSIVA DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENDENCIA DE JULGAMENTO DOS EMBARGOS. PRINCÍPIO DA UNICIDADE RECURSAL. OFENSA NÃO CONHECIMENTO DO SEGUNDO RECURSO.

Em observância ao princípio da unicidade recursal, é admissível apenas o manejo de um recurso pela parte em face da decisão judicial que se pretende reformar.

O manejo de agravo de instrumento enquanto pendente o julgamento de embargos de declaração interposto pela parte agravante, caracteriza ofensa a tal princípio e enseja o não conhecimento do segundo recurso
.”
(TJMG, RAI n. 10024102485661002, 17a Câm. Cív., Rel. Des. Amauri Pinto Ferreira, j. 29.11.2018 – negritei).

De outra banda, a repetição do inconformismo, importa total afronta aos princípios processuais mais elementares, não podendo ser reconhecida como equívoco ou imperícia; ao reverso, caracteriza-se como descumprimento do dever de probidade. Aliás, o bom andamento dos processos judiciais depende tanto do Poder Judiciário, quanto da conduta das partes e de seus procuradores.

É firme a construção doutrinária e jurisprudencial no sentido de que, considerando o ordenamento jurídico vigente, salvo exceções expressas em lei, cada decisão judicial somente pode ser atacada por único tipo de recurso, qual seja, o previsto na legislação como adequado para impugnar o ato judicial causador do inconformismo da parte.

Sobre o tema, confira ainda a lição de Nelson Nery Jr:

"Pelo
principio da singularidade, de cada decisão judicial recorrivel, é cabível um único tipo de recurso, vedada à parte ou interessado interpor mais de um tipo de recurso contra a mesma decisão.
O dogma da singularidade não impede que sejam interpostos mais de um recurso da mesma espécie contra a mesma decisão judicial. Assim, vencidos recíproca e parcialmente autor e réu, cada qual poderá interpor recurso de apelação contra sentença, sem que isto constitua ofensa ao princípio da singularidade."
(Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante, 11a edição, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2010, p. 844 – negritei).

A construção pretoriana edificada no Supremo Tribunal Federal assim se expressa,
verbis
:

“[...] o desrespeito ao postulado da singularidade dos recursos torna insuscetível de conhecimento o segundo recurso, quando interposto contra a mesma decisão.”
(RT 806/123).

Desta via, aplica-se ao caso o previsto no art. 932, do CPC,
in verbis
:

“Art. 932.
Incumbe ao relator:

[...]

III -
não conhecer de recurso inadmissível
, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;

[...]

Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível.”
(negritei).

Frise-se que seria inócuo conceder ao agravante qualquer prazo para manifestação, inclusive o de 05 (cinco) dias para regularizar o vício, uma vez que este apresenta-se insanável.

Posto isso, com essas considerações, especialmente em homenagem ao princípio da unirrecorribilidade, nos termos do art. 932, inc. III, do CPC e art. 51, inc. I-B, do RITJMT,
acolho a preliminar vindicada
e
NÃO CONHEÇO
do recurso, ante a sua manifesta inadmissibilidade.

Cuiabá, 04 de julho de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2024